Tribunal: TJMT
Processo: 1015992-93.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015992-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS LOPES CARVALHO - CPF: 751.545.281-15 (ADVOGADO), TEREZINHA DE FATIMA BONFIM CHIBA - CPF: 325.972.312-91 (AGRAVANTE), AMANDA CARLA MARTINELLO FANK - CPF: 046.075.311-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual, indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel urbano objeto de contrato de compra e venda. A agravante sustenta que a agravada deixou de pagar a última parcela do preço ajustado, no valor de R$ 100.000,00, e que, após notificação extrajudicial, sua posse tornou-se precária, requerendo a imediata reintegração na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC e os requisitos específicos da ação possessória previstos no art. 561 do CPC; (
ii
) estabelecer se o inadimplemento contratual e a constituição em mora do comprador autorizam, por si sós, a reintegração liminar de posse do imóvel antes da prévia resolução judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além dos requisitos específicos das ações possessórias.

A posse exercida pela agravada decorre de contrato de compra e venda regularmente celebrado, mediante pagamento parcial do preço, circunstância que lhe confere título jurídico apto a legitimar a ocupação do imóvel.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige prévia declaração judicial de rescisão contratual para que a posse do comprador seja considerada injusta, não bastando a existência de cláusula resolutiva expressa ou a notificação extrajudicial para caracterizar esbulho possessório.

A probabilidade do direito possessório imediato da vendedora mostra-se enfraquecida porque o contrato permanece eficaz até eventual pronunciamento judicial desconstitutivo do negócio jurídico.

A instrução processual é necessária para apurar as razões da mora, eventuais fatos modificativos do direito alegado e demais circunstâncias relevantes à definição da natureza da posse e dos efeitos do inadimplemento.

A manutenção do status quo preserva a segurança jurídica, o contraditório e o devido processo legal, evitando medida potencialmente irreversível em relação a imóvel cujo preço foi parcialmente quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel exige a presença cumulativa dos requisitos dos
arts
. 300 e 561 do CPC.

A posse do comprador permanece juridicamente legítima enquanto não houver prévia declaração judicial de rescisão do contrato.

A constituição em mora por notificação extrajudicial e a existência de cláusula resolutiva expressa não são suficientes para caracterizar esbulho possessório.

A necessidade de dilação probatória e de observância do contraditório afasta a concessão de tutela possessória de urgência quando ausente probabilidade qualificada do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.236.960/RN, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.11.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.278.577/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2018,
DJe
21.09.2018; TJ-GO, AI nº 0304224-93.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 25.01.2021; TJ-RS, AI nº 70071618441, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 15.12.2016; TJ-MG, AI nº 2007510-27.2022.8.13.0000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 03.05.2023; TJ-SP, AI nº 2239149-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ernani
Desco
Filho, j. 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1015992-93.2026.8.11.0000

TEREZINHA DE FATIMA BONFIM CHIBA

x

AMANDA CARLA MARTINELLO FANK

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por TEREZINHA DE FÁTIMA BONFIM CHIBA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1000722-85.2026.8.11.0046, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração de posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões, a agravante sustenta que celebrou contrato de compra e venda de imóvel urbano com a
a
gravada pelo valor de R$160.000,00, restando inadimplida a última parcela de R$100.000,00, vencida em setembro de 2025.

Alega que a posse da agravada tornou-se precária após a constituição em mora por notificação extrajudicial.

Requer o provimento do recurso para ser reintegrada na posse do bem.

A liminar recursal foi indeferida em análise perfunctória (ID 360885887).

Não houve apresentação de contraminuta, uma vez que a relação processual ainda não foi
angularizada
na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminente
s pares:

O cerne da controvérsia reside na presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de reintegração de posse liminar em sede de rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento.

Para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. Em se tratando de ações possessórias, devem ser observados, ainda, os requisitos específicos do art. 561 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARTIGO 300 DO
CPC.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 561 DO CPC.
1.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preleciona o artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Conforme o disposto no artigo 561, do CPC, para que o pedido liminar de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz esbulhado deve, obrigatoriamente, comprovar determinados requisitos, quais sejam, a posse, ocorrência do esbulho, sua data e a efetiva perda da posse.
3.
Comprovados os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do CPC, está patente o direito do autor/agravante de ter concedida a liminar pleiteada de reintegração de posse do bem móvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
. (TJ-GO - AI: 03042249320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MODIFICADA. Tutela de urgência. Verificado o preenchimento dos requisitos do
art
. 300 do Código de Processo Civil/15, bem como dos artigos 560 e 561 do CPC/15, aconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido manter a parte autora na posse do bem imóvel. Art. 562, do Código de Processo Civil/15.
O juízo poderá deferir, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração caso a petição inicial esteja devidamente instruída conforme os requisitos do
art
. 561, do CPC/15, não ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.
DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AI: 70071618441 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2017)

No caso em tela, observa-se que a posse exercida pela agravada deriva de um contrato particular de compra e venda devidamente pactuado, no qual houve o pagamento inicial de R$60.000,00.

Com efeito, segundo a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a prévia declaração judicial da rescisão contratual para que a posse do comprador passe a ser considerada injusta, não bastando para tanto a existência de cláusula resolutiva expressa ou o envio de notificação extrajudicial.

Dessa forma, a probabilidade do direito possessório imediato da vendedora mostra-se mitigada, pois o título que legitima a ocupação do imóvel pela agravada permanece juridicamente eficaz até que sobrevenha sentença desconstitutiva do negócio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PERDA DA POSSE POR ABANDONO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
N.
284/STF. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. PROJETO DE EMPREENDIMENTO. ALIENAÇÃO DE UNIDADES
IMOBILIÁRIAS.
CONSUMIDOR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REQUISITOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA
EXPRESSA.
PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/
STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/
STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4.
A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 5. O julgamento sobre a aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial não se prende ao exclusivo critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação em exame
qualitativo.
6. Assim, a Teoria do Adimplemento Substancial exige, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: i) o grau de satisfação do interesse do credor, ou seja, a prestação imperfeita deve satisfazer seu interesse;
ii
) comparação entre o valor da parcela descumprida com o valor do bem ou do contrato;
iii
) o esforço e diligência do devedor em adimplir integralmente;
iv
) a manutenção do equilíbrio entre as prestações correspectivas; v) a existência de outros remédios capazes de atender ao interesse do credor com efeitos menos gravosos ao devedor; e vi) ponderação entre a utilidade da extinção da relação jurídica obrigacional e o prejuízo que adviria para o devedor e para terceiros a partir da resolução. 7. No caso concreto, trata-se de ação reivindicatória ajuizada em razão de rescisão contratual por inadimplemento parcial de contrato de promessa de compra e venda de terreno. Posteriormente ao negócio foram alienadas, na planta, 156 (cento e cinquenta e seis) unidades imobiliárias do empreendimento
Atlantic
Beach Flat Hotel, que seria construído no local. 8. Nada obstante o percentual inadimplido
do
contrato não ser desprezível se isoladamente considerado, há que aferir as demais circunstâncias relevantes. Primeiro, o valor agregado ao terreno e seu atual preço de mercado;
segundo, os
esforços dos terceiros interessados em quitar a dívida; e terceiro, a aparente recusa injustificada do credor em receber a quantia devida. 9. Ademais, deve ser observada a repercussão negativa na esfera jurídica dos adquirentes das unidades residenciais, terceiros de boa-fé diretamente atingidos com a rescisão do contrato de compra e venda do terreno. Diante da conjuntura desses fatores, não ficou demonstrado interesse digno de tutela jurídica em relação ao drástico efeito resolutório do contrato.
10.

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos" (
AgInt
no
AREsp
1.278.577/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
21/9/2018
) .
11. Portanto, a rescisão contratual não se dá, por si, em razão da presença de cláusula resolutória expressa.
Na hipótese, reconhecida a incidência do adimplemento substancial da dívida, foram afastados os efeitos da referida cláusula e mantida a posse do bem com o comprador do imóvel, com o consequente desprovimento da ação reivindicatória. 12. Por fim, acolher os argumentos deduzidos nas razões do especial exigiria incursão sobre outros elementos de fato e de provas,
e também
o reexame das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento vedado na instância excepcional a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 13. Recurso especial a que se nega
provime

nto
.

(STJ - REsp: 1236960 RN 2011/0031232-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2019)

Portanto, revela-se prudente a manutenção da decisão de primeiro grau que postergou a análise da posse para após a instrução processual.

O aguardo do contraditório é medida de segurança jurídica indispensável para aferir as razões da mora, eventuais fatos modificativos do direito da autora e garantir que a desocupação de um imóvel, que já foi objeto de pagamento parcial, ocorra sob o manto do devido processo legal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS
MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PRÉVIA RESCISÃO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, perdas e danos e danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar do imóvel.
2.
Os agravantes sustentam inadimplemento contratual pelos agravados, inexistência de justificativa para o descumprimento, posse de má-fé e ocorrência de esbulho possessório, requerendo a concessão da tutela de urgência para reintegração de
posse.II
. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do
art
. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência; (
ii
) saber se é possível a reintegração liminar de posse com base em inadimplemento contratual, sem prévia resolução judicial do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR4.
O
art
. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedando-se sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).5. A controvérsia envolve questões fáticas complexas, como a existência de inadimplemento, eventual condição vinculada a financiamento, natureza da posse, realização de benfeitorias e possível direito de retenção, o que demanda dilação probatória.6 . A ausência de elementos probatórios suficientes impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado pelos agravantes.7. jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que, em contratos de compra e venda ou permuta de imóvel, a posse exercida pelo adquirente permanece justa enquanto amparada pelo contrato, ainda que exista cláusula resolutória expressa, sendo imprescindível a prévia declaração judicial de rescisão para a configuração do esbulho possessório.
8.
Demanda de origem em fase instrutória, com designação de audiência de instrução e julgamento.9. A alegação de prejuízo financeiro, por si só, não demonstra risco de dano grave ou irreparável.

IV.
DISPOSITIVO E TESE10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão
hostilizada.

Tese
de julgamento: A concessão de tutela de urgência para reintegração de posse fundada em inadimplemento contratual exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo, em regra, indispensável a prévia resolução judicial do contrato de compra e venda, sob pena de indeferimento da medida, especialmente quando presente risco de irreversibilidade e necessidade de dilação
probatória.___________Dispositivos
relevantes citados: CPC,
art
. 300; CPC, art. 300, § 3º; CC, art. 467.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .236.960/RN; STJ, REsp 620.787/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.278 .577/SP; TJPR, AI 0057533-22.2025.8.16 .0000; TJPR, AI 0132776-69.2025.8.16 .0000; TJPR, AI 0007257-84.2025.8.16 .0000; TJPR, AI 0064695-68.2025.8.16 .0000.
(TJ-PR 00373136620268160000 Ivaiporã, Relator.:
ricardo
augusto reis de
macedo
, Data de Julgamento: 25/05/2026, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. II - Antes da análise exauriente da lide, não há possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse nas ações de rescisão contratual fundadas no inadimplemento do comprador do
iimóvel
. III - A declaração de rescisão contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel. IV - Ausentes a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de lesão, impõe-se o indeferimento da liminar de reintegração de posse.
V - Recurso não provido.
(TJ-MG - AI: 20075102720228130000, Relator.:
Des.
(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

LIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e perdas e danos - Reintegração de posse com fundamento no art. 561 e 562 do CPC - Decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel pela agravada. Impossibilidade. Insurgência dos requeridos. Posse fundada em compromisso de compra e venda firmado entre as partes, necessária a prévia rescisão contratual. Necessidade do contraditório e ampla instrução processual. Ademais, anteriormente à medida pretendida é imprescindível haver pronunciamento judicial sobre a resolução do compromisso de venda e compra.
Precedentes desta Corte. Perigo de irreversibilidade na adoção desta medida. Decisão reformada para revogar a tutela concedida na origem. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22391494820248260000 Jandira, Relator.: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 04/10/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Assim, d
iant
e da ausência dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a manutenção do

status quo

é a solução mais adequada ao estágio atual do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026